Tribunal: CARF
Processo: 16682.721005/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721005/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.547 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
B2W COMPANHIA DIGITAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de
despesas com verba de propaganda cooperada.
BONIFICAÇÕES. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO
As bonificações, sejam concedidas mediante abatimento de preço, em
mercadorias, ou ainda em moeda enquanto "rebaixe de preço", somente terão o
valor correspondente excluído, na determinação da base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, quando revestirem a forma de
desconto concedido incondicionalmente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento ao
recurso, para afastar a incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre as bonificações.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.544, de 25 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
16682.901340/2019-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721005/2019-04
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721005/2019-04

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento do PER e de DCOMPs a
ele vinculadas por meio dos quais visa a contribuinte à compensação de créditos de mercado
interno.
O despacho decisório da autoridade fiscal homologou parcialmente as
compensações pretendidas até o limite do direito reconhecido.
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente/procedente em parte pela Turma da Delegacia Regional de Julgamento.
Irresignada, a Recorrente apresentou o presente Recurso perante este Colegiado.
Em suma, é o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a inexistência de preliminar prejudicial de mérito, passo a apreciá-
lo.

DO MÉRITO
1.1- Da incidência das contribuições e dos descontos obtidos
Resumidamente, o Relatório Fiscal apontou as seguintes considerações
(e-fls. 68):
A Recorrente auferiu expressivos montantes de receitas a título de
“Verbas de Propaganda Cooperada-VPC”, as quais foram registradas, no
entendimento da Fiscalização, de forma inadequada: ora como
“Descontos Obtidos”, ora através de lançamentos atípicos à crédito
(redução) da conta de “Despesas de Propaganda e Publicidade.”
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721005/2019-04

A inadequação destes lançamentos resultou em manter todas as referidas
receitas à margem da apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS
nos indigitados períodos, configurando omissão de receitas.
O padrão dos registros contábeis em questão, que já havia sido
constatado em relação ao ano-calendário de 2013 e do ano calendário de
2014, quais sejam: expressivos montantes de créditos a realizar lançados
a débito da conta 1102020302- Verbas de Propaganda Cooperada VPC-
(Ativo Circulante) tendo como contrapartida, em sua grande maioria,
lançamentos a crédito (origem) da conta “3301010102- Descontos
Obtidos” (Receita Financeira) e, em menor parcela, lançamentos a
crédito da conta de “3201020201- Verbas de Propaganda (Despesa de
Propaganda).
Constituído o lançamento, parte deste saldo era transferido, ao longo dos
meses subsequentes, para outra conta de Ativo Circulante, denominada
“Verbas de Acordo Comercial VAC”, sendo que a maior parte destes
créditos era liquidada/realizada através da quitação parcial ou total de
faturas do fornecedor cedente do crédito, através de encontro de contas
com o saldo de Fornecedores a Pagar (Passivo).
Ressalta-se, que o referido fato contábil se caracteriza, em verdade, como
uma insubsistência passiva tendo como contrapartida originária uma
conta de ativo, portanto, o referido ganho deve ser incluído nas bases de
cálculo à tributação não só do IRPJ e da CSLL, mas, igualmente, às bases
de cálculo de apuração das contribuições do PIS/COFINS.
Alega a Recorrente, que estas verbas têm por finalidade a recomposição
de sua margem de lucro, defendendo tratar-se de simples descontos
financeiros obtidos, contabilizados sob a denominação Verba Propaganda
Cooperada, Verbas Acordo Comercial e Recebimentos bonificados, por
entender que as bonificações e descontos comerciais obtidos têm
tratamento contábil de redução de custos.
Enfatiza a Recorrente que, independentemente, de a vantagem consistir
em entrega de mercadoria, em moeda para rebate de preço ou em
desconto em duplicata a vencer, trata-se de redução do custo de aquisição
de produtos, que não se confunde com ingressos de recursos novos no
caixa da empresa, e, como tal, não se amolda ao conceito de Receita nos
termos da lei comercial. Porém, tal alegação não foi acatada pela
Fiscalização, a qual expôs (e-fls 69):

Fl. 4558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721005/2019-04

Fl. 4559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721005/2019-04

Em suma, entendeu a autoridade fiscal que os saldos mensais resultantes
dos lançamentos apurados nos Anexos 4A – Razão Conta Descontos
Obtidos e 4B - Razão Conta Verbas de Propaganda (Despesas de
Propaganda), caracterizam-se como Outras Receitas Operacionais
auferidas pela contribuinte, e que, indevidamente, não foram incluídas
nas Bases de Cálculo para fins de Apuração dos Débitos de PIS/COFINS
deste período, cabendo, neste caso, a tributação de ofício destas receitas à
alíquota de 1,65%(PIS) e 7,60%(COFINS).
Aqui, entendo assistir razão a fiscalização, ratificada pelo julgador “a
quo”, os lançamentos não podem ser considerados recuperação de
despesas
de
publicidade/marketing,
posto
que
não
guardam
correspondência direta com as referidas despesas.
Ainda, também entendo que os lançamentos supramencionados não são
descontos incondicionais, posto que concedidos posteriormente à
venda/faturamento.
E por fim, também não podem ser tais lançamentos considerados
descontos financeiros, eis que não podem classificar-se como receitas
financeiras, posto que não relacionados às condições de pagamento das
referidas duplicatas.
Registra-se que a insubsistência do passivo decorreu da remissão parcial
de dívidas junto a fornecedores, com a respectiva concessão de créditos
em valores globais contabilizados originariamente no ativo da Recorrente
(VPC/VAC),
não
podendo
ser
classificados
como
“descontos
financeiros” dado que não relacionam às condições de pagamento de
duplicatas/faturas a pagar, e por consequência, também não há como
classificá-los como receitas financeiras.
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721005/2019-04

Sendo que, como muito bem esclarecido pelo julgador de piso, as
insubsistências passivas ou insubsistências do ativo ocorrem pela redução
ou exclusão de um ativo, provocando efeito negativo no patrimônio da
sociedade. Por outro lado, as insubsistências ativas ou insubsistências do
passivo ocorrem pela redução ou exclusão de um passivo, provocando
efeito positivo no patrimônio da sociedade.
Aqui trata-se, na verdade, de uma insubsistência ativa (ou do passivo),
visto que os aludidos descontos (remissão parcial das dívidas) reduziam o
valor a ser pago aos fornecedores da Recorrente, provocando aumento de
seu resultado.
A alegada recomposição de margem, na verdade, decorria das
negociações comerciais em datas posteriores à aquisição das mercadorias
cujas faturas de compras, já haviam sido quitadas pela Recorrente,
traduzindo-se em exponencial acréscimo patrimonial a ela.
Entendo tratar-se o presente caso de “Outras Receitas Operacionais”
auferidas pela contribuinte, e que, indevidamente, não foram incluídas
nas Bases de Cálculo para fins de Apuração dos Débitos de PIS/COFINS.
Neste tópico recursal não há reforma a fazer.
1.2- Da Receita obtida com mercadorias sujeitas à substituição
tributária
Entende a Recorrente que deve ser afastada a tributação relativo as
mercadorias de NCM 87111000 e 87119000, já que a autoridade fiscal
equivocadamente desconsiderou o regime de incidência monofásica das
contribuições– Anexo 7, mencionado no relatório fiscal.
O art. 43 da MP no 2.158-35/2001, relativo às mercadorias de NCM
87111000 e 87119000, dispõe que as pessoas jurídicas fabricantes e os
importadores dos veículos classificados nas posições 8432, 8433, 8701,
8702, 8703 e 8711, e nas subposições 8704.2 e 8704.3, da TIPI,
relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigados a cobrar e a
recolher, na condição de contribuintes substitutos, o Pis e a Cofins
devidas pelos comerciantes varejistas.
Aqui, compartilho do entendimento do julgador de piso, extrai-se da
leitura dos Anexos 8 e 9 e, em especial, dos Anexos 12 (linha 6) e 14A
(linha 1), que não houve equívoco praticado pela autoridade fiscal, pelo
contrário, a reclassificação dos valores sujeitos à substituição tributária
não deu-se para fins de tributação, mas para recálculo dos índices de
rateio mensal, dado que, no que pese que o recolhimento das
contribuições incidentes sobre tais receitas não seja responsabilidade da
Recorrente, é incorreto admitir que tais receitas não estão sujeitas à
tributação ou que se submetem à alíquota zero, de modo a compor o
grupo de receitas não tributáveis.
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721005/2019-04

E no que pese a alegação da Recorrente que as receitas não têm custos
comuns a sua formação, entendo como correto o procedimento arbitrado
pela fiscalização por servir de parâmetro para cálculo dos índices de
rateio a serem aplicados para apuração da parcela dos créditos passíveis
de ressarcimento ou de compensação. Neste tópico recursal, também não
há reforma a fazer.
Por tudo, voto por negar provimento ao presente recurso.
É o voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 4562
DF CARF MF
Original